Tribunal: TJDFT
Processo: 0714072-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 1.2. Comprovada, no caso particular, a situação de hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça
2. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória. 2.1.O entendimento pátrio que rege a admissão da Exceção de pré-executividade relaciona-se ao vício cognoscível até mesmo de ofício, restando vedada a possibilidade de processamento quando a matéria desafiar dilação probatória. 2.2. Os documentos coligidos são insuficientes para demonstrar a inexistência do fato gerador do Imposto Sobre Serviço, de forma que a comprovação dos fatos alegados pelo executado desafia a dilação probatória.
3. Agravo de Instrumento conhecido. Recurso parcialmente provido para, tão somente, deferir a gratuidade de justiça.